Tribunal: STJ
Processo: 1019375-77.2020.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823935 - SP (2024/0467697-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
AGRAVADO
: LUCIANA AMERICO BARBOSA
ADVOGADOS
: YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de reparação por dano material cumulada com compensação por dano
moral.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a470b9bc-3fd6-4144-84e7-0d83cd63c7b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823935 - SP (2024/0467697-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
AGRAVADO
: LUCIANA AMERICO BARBOSA
ADVOGADOS
: YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de reparação por dano material cumulada com compensação por dano
moral.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de agravo interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e RPS
ENGENHARIA LTDA contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer recurso especial que interpuseram, e
que foi assim fundamentada:

"Cuida-se de Agravo interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OUTRO, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OUTRO, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA47168775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:36:44
Código de Controle do Documento: 2907a5f8-5594-4e1a-a32a-e6345f46f9cd

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no R Esp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, D Je de
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de 26.6.2020; AgInt nos E Dcl no R
Esp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de
4.5.2020; AgInt no R Esp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, D Je de 14.8.2020; AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 1.541.707/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 29.6.2020; AgRg no AR Esp n.
1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 14.8.2020; R
Esp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je
de 18.12.2009; e AgRg no ER Esp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, D Je de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se." (e-STJ Fls. 729/730)

Nas razões do presente recurso, as agravantes afirmam que seu recurso
especial atendeu a todos os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando que as
razões recursais foram devidamente fundamentadas, de modo que a incidência da
Súmula 284/STF à espécie se revela indevida.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelas agravantes:

Documento eletrônico VDA47168775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:36:44
Código de Controle do Documento: 2907a5f8-5594-4e1a-a32a-e6345f46f9cd

"Cuida-se de Agravo interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OUTRO, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OUTRO, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no R Esp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, D Je de
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de 26.6.2020; AgInt nos E Dcl no R
Esp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de
4.5.2020; AgInt no R Esp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, D Je de 14.8.2020; AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 1.541.707/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 29.6.2020; AgRg no AR Esp n.
1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 14.8.2020; R
Esp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je
de 18.12.2009; e AgRg no ER Esp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, D Je de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se." (e-STJ Fls. 729/730)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que as agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

1. Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA47168775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:36:44
Código de Controle do Documento: 2907a5f8-5594-4e1a-a32a-e6345f46f9cd

No que tange à fundamentação deficiente, as agravantes não indicaram, de
forma clara, precisa e consistente, os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ademais, consoante consignado na decisão impugnada, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que
nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284
/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
DJe de 17.3.2014.)
Saliente-se, ainda, que as razões das agravantes, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47168775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:36:44
Código de Controle do Documento: 2907a5f8-5594-4e1a-a32a-e6345f46f9cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.935 / SP
Número Registro: 2024/0467697-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10193757720208260451
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
AGRAVADO
: LUCIANA AMERICO BARBOSA
ADVOGADOS : YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
Documento eletrônico VDA47706129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 6d1368f4-fb7e-46ee-ae68-d18601877025

AGRAVADO
: LUCIANA AMERICO BARBOSA
ADVOGADOS : YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 6d1368f4-fb7e-46ee-ae68-d18601877025